Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-85.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703201-85.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO CRISTINA ESPÓLIO DE: DJAIR BERNARDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELZA APARECIDA DE SOUZA BERNARDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO CRISTINA, contra sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada em face de ESPÓLIO DE DJAIR BERNARDO DA SILVA. Na inicial, a autora requereu a procedência da ação, para condenar o requerido na obrigação de regularizar o condomínio com a averbação da carta de habite-se no cartório competente, registro da convenção do condomínio no respectivo cartório de registro de imóveis e, por consequência, a instituição do condomínio, observadas as formalidades legais. Caso o requerido não cumpra com a obrigação de fazer, pediu a expedição do alvará judicial para suprimento das assinaturas, conforme requerido na nota de exigência do 4o Ofício de Registro de Imóveis, outorgando à associação todos os poderes para assinar e requerer qualquer documento para averbação da carta de habite-se no cartório competente, registro da convenção do condomínio no respectivo cartório de registro de imóveis e, por consequência, a instituição do condomínio (ID 66429041). Relatou que todos os moradores do Edifício Cristina possuem justo título de suas unidades imobiliárias. Entretanto, nunca conseguiram transferir os imóveis para seus nomes, face a desídia do proprietário registral, DJAIR BERNARDO DA SILVA, o qual vendeu as unidades autônomas, sem promover o seu desmembramento perante o Cartório de Registro de Imóveis. Informou que referido edifício teve sua construção autorizada em 11/08/1983, conforme Alvará no 074/83, e, em 13/11/1991, foi expedido a carta de habite-se no 0107/91. Porém, antes mesmo da carta de habite-se, as unidades começaram a ser vendidas a terceiros. Discorreu que DJAIR nunca regularizou as unidades, tampouco pagou os impostos e suas dívidas, com os quais os reais proprietários tiverem que arcar para evitar a perda de seus lotes. Afirmou que os moradores já tentaram regularizar o condomínio, desmembrando as unidades, mas não tiveram sucesso. Sustentou a necessidade de os proprietários transferirem suas unidades para seus respectivos nomes, seja pela usucapião ou pela adjudicação compulsória, mas, para isso, precisa-se desmembrar as unidades perante o Cartório de Registro de Imóveis. Informou que Djair faleceu em 22/07/2020. As partes entabularam acordo no ID 66429899. Sobreveio a sentença de homologação da transação, porém com ressalvas quanto às Cláusulas 1 e 2, extinguindo o feito na forma do art. 487, III, “b”, CPC. Não houve a fixação de honorários (ID 66429906). Embargos de declaração opostos pela autora (ID 66429908) e petição solicitando a designação de audiência para as partes explicarem os termos do acordo (ID 66429916). Os embargos declaratórios foram rejeitados, bem como o pedido de designação de audiência, ao fundamento de ser descabida, cabendo “às partes formularem novo termo de transação” (ID 66429917). No ID 66429920, foi apresentado novo acordo, alterando as cláusulas que o juízo sentenciante não aceitou, requerendo as partes a sua homologação. Conforme decisão de ID 66429923, o magistrado indeferiu a homologação postulada. As partes solicitaram a suspensão do prazo para recurso da sentença de homologação do acordo anterior, requerendo a designação de audiência de conciliação, para construir, em conjunto com o juízo a quo, um acordo possível de homologação, uma vez que, sem esta, as partes preferem desistir do acordo entabulado e prosseguir com o processo (ID 66429924). Em seguida, foi interposta a apelação, pela qual a autora pede a atribuição de efeito suspensivo, a fim de impedir a execução das obrigações decorrentes do acordo homologado, até o julgamento final do recurso, garantindo a estabilidade das relações entre as partes envolvidas. No mérito, pede a reforma da sentença, a fim de: a) acolher as cláusulas do acordo homologado, especialmente quanto à expedição do alvará judicial autorizando o suprimento da assinatura do espólio de Dejair Bernardo da Silva, uma vez que não irá acarretar nenhum prejuízo ao espólio, pois os imóveis serão desmembrados em seu nome; b) considerar que o acordo homologado abrange as duas ações judiciais em curso, sendo a expedição do alvará judicial de suprimento de assinatura essencial para a solução do litígio e a regularização do imóvel, conforme acordado entre as partes; c) caso necessário, incluir cláusula de responsabilidade das partes pela regularização de eventuais pendências tributárias, garantindo que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal seja notificada sobre o acordo e suas implicações tributárias, evitando futuras controvérsias; d) determinar que a homologação do acordo não exclui a possibilidade de revisão judicial em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelas partes, assegurando a proteção dos direitos da coletividade representada pela Associação dos Moradores (ID 66429928). Preparo recolhido (ID 66429929). Sem contrarrazões (ID 66429932). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, estabelecendo ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que, “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, o qual será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, no caso dos autos, a tempestividade e o cabimento. Intempestividade do recurso De acordo com § 5o do artigo 1.003 do CPC, o prazo para interpor o recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Na hipótese, a decisão dos embargos declaratórios opostos contra a sentença apelada foi publicada no dia 21/08/2024 (ID 66429921). Logo, o prazo para interposição da apelação findou-se em 11/09/2024, conforme a aba “expedientes” dos autos de origem. Porém, o presente recurso foi interposto fora do prazo legal, em 04/10/2024. Assim, evidente a intempestividade da apelação. Não cabimento da apelação Além de intempestiva, a apelação não é cabível no caso concreto. De acordo com o art. 1.009 do CPC, a apelação é cabível contra sentença, que é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Verifica-se dos autos que o acordo de ID 66429899, objeto da sentença apelada, foi substituído por outro, cuja homologação foi solicitada no ID 66429920. As alterações envolveram as Cláusulas 1 e 2, as quais tratam, respectivamente, sobre a expedição de alvará judicial para suprimento de assinaturas exigidas pelo Ofício de Registro de Imóveis para o desmembramento das unidades e sobre a incidência de ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação). Sobreveio, então, decisão interlocutória de indeferimento da homologação, determinando o andamento do feito, nos seguintes termos (ID 66429923): “O desejo das partes não tem o condão de sanar a questão suscitada pelo ofício de imóveis, considerando-se, inclusive, que Maria Iolanda sequer é parte nos autos. Somente seria possível ao juízo suprir assinatura das partes, diversamente do que pede o item 1 do acordo. Posto isso, deixo de homologar o acordo entabulado em petição de ID 207953913. Às partes para que requeiram o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.” - g.n. Nota-se que o objeto da sentença ora recorrida não mais subsiste, porquanto alterada a tratativa, por vontade de ambas as partes. Nesse contexto, inconformadas com o indeferimento da homologação do novo acordo por decisão interlocutória, poderia se cogitar da interposição de agravo de instrumento, conforme entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. A controvérsia consiste em saber se a decisão que deixa de homologar acordo extrajudicial firmado entre as partes pode ser alvo de agravo de instrumento, a despeito do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 203, conceitua sentença como "o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" e decisão interlocutória como "todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre" no conceito de sentença. 3. Quando o magistrado homologa acordo extrajudicial apresentado pelas partes prolata sentença e encerra o feito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC/2015. 4. Se resolver parcialmente o mérito da controvérsia, na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, II e III, do mesmo diploma, profere decisão interlocutória de mérito, impugnável por agravo de instrumento, de acordo com o parágrafo único do art. 354 do CPC/2015. 5. O pedido de homologação de acordo busca a resolução do conflito e, por isso, reclama pronunciamento jurisdicional de mérito (art. 487, III, "b", do CPC/2015). 6. O decisum que deixa de homologar pleito de extinção consensual da lide configura decisão interlocutória de mérito a ensejar agravo de instrumento, interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC/2015. 7. Recurso especial provido para anular o aresto recorrido e determinar que o Tribunal a quo examine o agravo de instrumento ali interposto, como entender de direito.” (REsp n. 1.817.205/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9/11/2021) Portanto, uma vez inadmissível o presente apelo, este deve ter seu seguimento negado. Os autos devem retornar a origem para prosseguimento, lembrando que, nos termos do art. 139, V, CPC, o acordo é sempre possível, incumbindo ao juiz avaliar a eventual possibilidade de sua homologação. Precedente: “1. Em se tratando de direito patrimonial privado, as partes detêm o direito de transigir a qualquer tempo, incumbindo ao Poder Judiciário homologar o acordo, quando presentes os requisitos legais.” (0717424-91.2023.8.07.0016, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 02/10/2024) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto intempestiva e manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator